Tribunal: STF
Processo: MS 31235
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.666/93 ÀS CONTRATAÇÕES DA PETROBRAS S.A. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO PLENÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 441.280 JULGADO EM 5.3.2021 NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DA LEI LICITAÇÕES À PETROBRAS S.A.. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida de liminar, impetrado pela Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras contra o Tribunal de Contas da União, com o objetivo de desconstituir decisões proferidas nos autos do processo nº TC 020.434/2005-9, pelas quais se afirmou a necessidade de a empresa adequar os seus procedimentos de contratação às normas inscritas na Lei nº 8.666/93.
O caso
     2. A impetrante noticia que o Processo nº 005.609/2005-2, foi instaurado no Tribunal de Contas da União “com o objetivo de fiscalizar a contratação e execução de obras e serviços integrantes do programa de trabalho nº 25753028841080001, referente à manutenção da infraestrutura operacional do parque de refino das Refinarias LANDULFO ALVES (RLAM), localizada no Estado da Bahia e LUBRIFICANTES DO NORDESTE (LUBNOR), no Estado do Ceará”, tendo sido determinado à Petrobras que adequasse seus procedimentos de contratação à Lei nº 8.666/93.
    Ressalta ter interposto recurso na TC nº 020.434/2005-9, definitivamente julgada na Seção Ordinária realizada em 23.11.2011 (Acórdão nº 3079/2011), o que evidenciaria respeito ao prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração do mandado de segurança.
    Afirma que o órgão de contas assentou a inconstitucionalidade do art. 67 da Lei nº 9.478/97, no qual previsto o procedimento licitatório simplificado para a PETROBRAS e a ilegalidade do Decreto n. 2.745/98, inovando na ordem jurídica, ultrapassando o poder regulamentar concedido ao chefe do Poder Executivo (art. 84, VI, CF/88).
    Ressalta que o procedimento licitatório simplificado em exame estaria respaldado no Parecer AC-15 da Advocacia Geral da União, aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União de 19.7.2004, “fato este que, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei Complementar n. 73/93, vincula a Administração Federal, da qual a Impetrante faz parte, e a obriga a dar-lhe fiel cumprimento” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que órgão auxiliar do Congresso Nacional não teria competência para declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88), sendo este Supremo Tribunal o único competente para declarar, com efeito erga omnes, a inconstitucionalidade de lei.
    Afirma que a Súmula n. 347 deste Supremo Tribunal refere-se a dispositivo da Constituição da República de 1946, enquanto, atualmente, a competência do Tribunal de Contas da União estaria inscrita no art. 71 da Constituição Federal de 1988, que “não confere ao Impetrado TCU competência para examinar e decidir acerca da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, denotando-se, precisamente do inciso IX, que sua atuação está restrita ao campo do ‘(...) exato cumprimento da lei (...)’, e não à sua declaração de inconstitucionalidade” (fl. 8, e-doc. 1).
    Alega que o cumprimento da decisão questionada levaria a Petrobras a adotar comportamento contrário à Lei nº 9.478/98 e ao Decreto nº 2.745/98 – que permanecem vigentes no ordenamento jurídico brasileiro – e, portanto, a uma atuação oposta ao princípio da legalidade inscrito no art. 37 da Constituição Federal. 
    Conclui que “o Poder Legislativo foi muito arguto e cauteloso haja vista que ao mesmo tempo em que inseria a Impetrante num ambiente de livre concorrência, de livre competição com outras empresas, e regido em função das condições de mercado, onde agilidade é fundamental, dela, pelo art. 67 da Lei nº 9478/97, cuidou livrar do inadequado e incompatível sistema de licitação e contratação imposto pela Lei nº 8666/93, autorizando a UNIÃO FEDERAL, na pessoa do Exmo. Sr. Presidente da República, a definir procedimento licitatório simplificado mediante decreto, seara esta de competência privativa da UNIÃO, como estampado no art. 22, inc. XXVII, da CRFB” (fl. 11, e-doc. 1).
    Pondera que “arrastar a Impetrante de volta ao inadequado e incompatível sistema imposto pela Lei n. 8666/93, como forceja a decisão guerreada, significa retirar dela os mecanismos que lhe permitem sobreviver em ambiente constitucional e infraconstitucional de livre concorrência e regido em função das condições de mercado, o que fere o princípio da razoabilidade, assim como da eficiência imposto pelo caput do art. 37 da CRFB, contra os quais investe a ilegal e abusiva decisão objeto deste Mandado de Segurança” (fl. 11, e-doc. 1).
    Requer liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, presente o perigo de demora considerado o risco de aplicação de multa e responsabilização pessoal de seus gestores pelo descumprimento de decisão abusiva.
    No mérito, pede seja concedida a ordem para cassar a decisão do Tribunal de Contas da União pela qual determinada a adoção, pela impetrante, dos procedimentos licitatórios segundo o disposto na Lei nº 8.666/93.
    3. Em 27.3.2012, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, deferiu a liminar “para suspender os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas da União, até o julgamento de mérito da presente ação. ” (fl. 9, e-doc. 34).
    4. Prestadas as informações pelo impetrado (e-doc. 43), a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (e-doc. 47). 
    5. Em 19.12.2012, o Ministro Dias Toffoli determinou o sobrestamento deste mandado de segurança pois “a questão encontra-se submetida ao Plenário da Corte, sob a forma do RE nº 441.280/RS, de minha relatoria” (fl. 1, e-doc. 48).
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    6. O objeto da presente impetração é questão de direito: refere-se à aplicabilidade, ou não, de dispositivos da lei geral de licitações, Lei Nacional n. 8.666/93, às contratações realizadas pela impetrante em procedimento licitatório simplificado, regido pelas disposições da Lei n. 9.478/1997 e do Decreto no 2.745/1998.
    Como relatado, o presente mandado de segurança foi sobrestado pelo então Relator, Ministro Dias Toffoli, até que o Plenário deste Supremo Tribunal decidisse a questão, objeto desta impetração, no Recurso Extraordinário n. 441.280, também de relatoria de Sua Excelência, em sessão virtual finalizada em 5.3.2021.
     O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente do recurso extraordinário e, nessa parte, a ele negou provimento, assentando a inaplicabilidade da Lei n. 8.666/93 às contratações procedidas pela Petrobras S.A nos termos do voto condutor do Ministro Dias Toffoli, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e a atual relatora deste mandado de segurança.
    Este a ementa do acórdão: 
    “Recurso extraordinário. Contrato de transporte marítimo celebrado pela Petrobrás. Decisão em que se refutou a pretendida nulidade do procedimento de escolha da contratante. Procedimento não precedido de licitação. Pretensão de reforma. Condenação da empresa em perdas e danos. Indenização que não encontra amparo constitucional. Sociedade de economia mista que atua no mercado de exploração comercial de bens e serviços. Submissão, à época dos fatos, aos ditames do Decreto nº 2.745/98. Contrato regularmente celebrado. Conhecimento parcial do recurso. Não provimento.
    1. A decisão recorrida lastreou-se na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, à época dos fatos, não se submetia a recorrida ao disposto na Lei de Licitações.
    2. Esse regime legal, ademais, inviabilizaria sua ativa participação no competitivo segmento de mercado em que atuava, inclusive em âmbito internacional.
    3. A avença foi, portanto, regularmente celebrada, à luz da legislação então aplicável. A pretensão anulatória foi corretamente refutada. O pleito indenizatório, cumulativamente deduzido, não veicula matéria constitucional, a inviabilizar seu conhecimento.
    4. Recurso extraordinário do qual se conhece parcialmente e ao qual, quanto a essa parte, se nega provimento” (RE n. 441.280, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 24.5.2021).
    Na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal, prevaleceu o entendimento de que as normas constitucionais sobre a matéria sempre sujeitaram as atividades das sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas, ao regime jurídico das empresas privadas, sob padrões análogos de disputa e concorrência, recrudescidas pela relativização do monopólio da União na exploração do petróleo, instituído pela Emenda Constitucional n. 9/95 e pela Lei nº 9.748/97. 
    Nos termos daquela decisão, a aplicação linear da lei de licitações, em detrimento de regime próprio e simplificado de contratações, obstaria a agilidade exigível dessas atividades em um setor comercial globalizado, altamente competitivo e sujeito a regramentos internacionais. 
    O Plenário assentou, ainda, tratar-se de desempenho “inerente ao sistema criado pela Constituição Federal, o qual atribui à sociedade de economia mista a exploração de atividades econômicas (comercialização de bens ou de prestação de serviços) e o mesmo regime das empresas de direito privado” não se havendo cogitar de interpretações que somente a aplicassem após a promulgação das Emendas Constitucionais ns. 9/95 e 19/98.
    Estes os fundamentos centrais da decisão: 
    “À época em que se passaram os fatos em discussão nestes autos, vigorava o art. 173, § 1°, da Constituição Federal, em sua redação original, o qual, pura e simplesmente, estabelecia que a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que viessem a explorar atividades econômicas deveriam sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive, quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.
    Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, tal dispositivo constitucional teve alterada sua redação, passando a determinar que a lei deverá estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo, relativamente àquele estatuto, sobre: função social; forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias; licitação de obras e contratação de serviços, contas, alienações, observados os princípios da Administração Pública; constituição ou o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação dos acionistas minoritários; os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.
    Constata-se, portanto, que, em ambos os momentos em que foram redigidas essas normas constitucionais, o que se desejou foi proteger a atividade dessas sociedades que exploram atividade econômica, pondo-as, sempre, sob o regime das empresas privadas.
    De fato, a preocupação maior parece ter sido a de se assegurar concretamente que esse desempenho das sociedades de economia mista pudesse guardar o mesmo padrão das demais empresas que atuam no mercado, afastando-se, assim, qualquer mecanismo de proteção ou de privilégios.
    Esta Corte, quando do julgamento da ADI nº 3.273/DF (DJ de 2/3/07), Redator do acórdão o Ministro Eros Grau, deixou bem claro que essa é a orientação prevalecente com relação à recorrida, como ficou explicitado naquela ocasião, sendo certo que, naquele momento, o que se discutiu, de forma objetiva, foi a participação da Petrobras em uma dada licitação.
    Destaca-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão então proferido, que bem explicita a questão ora em análise:
    “A PETROBRAS não é prestadora de serviço público; não pode ser concebida como delegada da União; explora atividade econômica em sentido estrito, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas privadas (§ 1°, 11 do artigo 173 da Constituição do Brasil de 1988).
    Atua em regime de competição com empresas privadas que se disponham a disputar, no âmbito dos procedimentos licitatórios (artigo 7°, XXI da Constituição), as contratações previstas no § 1° do artigo 177 da Constituição do Brasil.”
    Não foi por outra razão que o eminente Ministro Gilmar Mendes, em longa e percuciente decisão, deferiu uma medida liminar em mandado de segurança a favor da recorrente, impetrado diante de decisão oriunda do Tribunal de Contas da União, mandado que cuidava expressamente da aplicação do regime de licitação previsto na Lei n. 8.666/93.
    (…)
    Observando a disciplina imposta pela Constituição Federal, veio à lume a Lei nº 9.748/97, dispondo que os contratos celebrados pela recorrente para a aquisição de bens e serviços seriam precedidos de procedimento licitatório simplificado, o qual viria a ser definido em decreto do Presidente da República. E isso efetivamente aconteceu, com a edição do Decreto nº 2.745/98.
    Por essa razão, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do Mandado de Segurança nº 26.410 (DJ de 2/3/07), entendeu que a submissão legal da recorrida ao regime diferenciado de licitação parece estar justificada pelo fato de que, com a relativização do monopólio do petróleo trazida pela aludida Emenda Constitucional nº 9/95, a empresa passou a exercer uma atividade econômica que estava vinculada a um regime de livre competição, e não mais de monopólio exclusivo.
    (…)
    Inúmeras decisões de igual teor foram proferidas em ações mandamentais impetradas pela recorrida em casos similares, tais como ocorreu nos autos do MS nº 27.337/DF, Relator o Ministro Eros Grau (DJe de 28/5/08), e do MS nº 27.743/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (DJe de 15/12/08).
    Assim, se se tem por certo que a recorrida disputa espaço livremente no mercado em que atua em condições parelhas com as empresas privadas, não se há de exigir que ela fique subordinada aos rígidos limites da licitação da lei especial destinada aos serviços públicos, em sentido ampliado, sob pena de criar-se um grave obstáculo ao normal desempenho de suas atividades comerciais.
    Portanto, reputo ser inaplicável às sociedades de economia mista que explorem atividade econômica própria das empresas privadas, concorrendo, portanto, no mercado, o regime estreito de licitação estabelecido na Lei nº 8.666/93, por entender não ser possível conciliar tal regime com a agilidade própria desse tipo de mercado que, como sabido, é movido por intensa concorrência entre as empresas que nele atuam.
    Daí a perspectiva de se reconhecer, com a Emenda nº 19/98, a necessidade de essas empresas disporem de um regime licitatório diferenciado, consequência previsível da redação original do § 1º do art. 173 da Constituição, o qual já adotava, para essas empresas, na prática de atos de comércio, o regime do direito privado.
    Não se diga, também, que essa interpretação só se tornou possível com a promulgação da Emenda Constitucional nº 9/95, ou mesmo da Emenda Constitucional nº 19/98.
    Pelo contrário, a compreensão dessa realidade, ou seja, de que tais empresas que assim atuam no mercado se sujeitam ao regime jurídico de direito privado, é inerente ao sistema criado pela Constituição Federal, o qual atribui à sociedade de economia mista a exploração de atividades econômicas (comercialização de bens ou de prestação de serviços) e o mesmo regime das empresas de direito privado.
    Não faz nenhum sentido unir esse regime àquele outro em que se exige que as entidades públicas sigam o padrão de contratação adequado à prestação de serviços públicos,os quais não se submetem ao regime da livre concorrência.
    Tal interpretação, que afasta a aplicação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, é uma consequência direta da própria natureza constitucional dessa sociedade, tal como foi posto pelo constituinte originário e reiterado pelo constituinte derivado quando esse editou a Emenda Constitucional nº 19/98.
    Saliente-se, ademais, que as exigências mercadológicas nesses contratos de afretamento são dotados de uma tal tipicidade que, se seguisse a recorrida o regime exigido pela Lei n° 8.666/93, ficaria até mesmo, de uma certa maneira, inviabilizada a contratação da sociedade de economia mista em questão, na medida em que, em tais contratos, se obedecem padrões internacionais. Por conseguinte, torna-se impossível vinculá-los àquele regime de licitação previsto na lei própria para os contratos licitados no regime do serviço público stricto sensu.
    Diga-se, ainda, que, se não bastasse essa especificidade dos contratos de afretamento, o fato é que, para as empresas privadas, o mercado passou a ter limites bem maiores a partir da globalização da economia e, por óbvio, da possibilidade de descentralizar-se a produção de bens e serviços, considerando-se os preços e condições de fornecimento.
    (…)
    O Estado moderno, no plano do exercício das atividades econômicas, encontra-se exposto ao mercado internacional, devendo se adequar a suas exigências, sob pena de ficar ultrapassado e correr o risco de derrocada econômica, com graves consequências para os cidadãos que estão sob sua jurisdição. 
    (…)
    É incompatível, nesse cenário, exigir que essas sociedades que nasceram das entranhas do Estado para competir no mercado de exploração comercial de bens e serviços fiquem subordinadas a regime administrativo próprio dos serviços públicos, tornando-se incapazes de enfrentar, certamente, a realidade da prática comercial aguerrida com que se deparam, diuturnamente, no desempenho de suas atividades comerciais.
    Por isso, as sociedades de economia mista que disputam livremente o mercado - tanto que a Constituição Federal por essa razão mesma conferiu-lhes o regime de empresas privadas - devem estar submetidas a um regime próprio diferenciado, aperfeiçoado pelo constituinte derivado com a redação da Emenda Constitucional nº 9/95” (voto condutor do Ministro Dias Toffoli no RE n. 441.280, de sua relatoria, Pleno, DJe 24.5.2021).
    7. Na espécie, o Tribunal de Contas da União, em processo de tomada de contas, nos termos dos acórdãos apontados como coatores, determinou a aplicação da Lei nº 8.666/1993 a contratações realizadas pela impetrante no programa de trabalho nº 25753028841080001, referente à manutenção da infraestrutura operacional do parque de refino das Refinarias Landulfo Alves (RLAM), no Estado da Bahia e Lubrificantes do Nordeste (LUBNOR), no Estado do Ceará. 
    Nos termos do Acórdão n. 1.548/2011 o Tribunal de Contas da União indeferiu o pedido de reexame interposto pela Petrobras contra as determinações do Acórdão n. 1.125/2005 dirigidas à impetrante para ajustasse os termos da contratação aos seguintes ditames da Lei n. 8.666/93: 
    “9.9. determinar à Petróleo Brasileiro S/A que:
    9.9.1. oriente todas as suas unidades gestoras de contratos para que especifiquem de forma clara, nos registros de apropriação de serviços, ou outro documento de suporte às medições, o serviço que foi prestado e o material utilizado, com a suficiente identificação do local, equipamento, sistema e outras informações que permitam a rastreabilidade dos respectivos serviços e materiais, evitando, assim, a ocorrência de pagamentos em duplicidade e possibilitando uma ação mais eficiente da fiscalização;
    9.9.2. oriente todas as suas unidades responsáveis pela elaboração de contratos e seus anexos para que redijam todas as cláusulas contratuais e as especificações de serviço de maneira clara e objetiva, evitando a disparidade de interpretações e facilitando a atuação da gerência e fiscalização do contrato;
    9.9.3. oriente todas as suas unidades responsáveis pela condução de licitações para que:
    9.9.3.1. quando se tratar da modalidade Convite, busquem a convocação de empresas estabelecidas na região geográfica onde o serviço será realizado, de maneira a aumentar a competitividade do certame;
    9.9.3.2. se abstenham de elaborar suas estimativas de custos por meio de reajuste dos preços de contrato anterior, evitando a possível propagação de desvios em relação à média do mercado;
    9.9.3.3. nos casos em que as propostas recebidas se situem muito acima do preço estimado, de acordo com o critério estabelecido no instrumento convocatório, ofereçam prazo para que as licitantes apresentem novas propostas, bem como lhes informem os itens em que o preço encontra-se excessivo, possibilitando a efetiva revisão da proposta;
    9.9.3.4. nos casos de cancelamento de licitação por preço excessivo, seja oferecido prazo para que as licitantes forneçam novas propostas, ou por preço inexeqüível, apresentem às licitantes, sempre que solicitado, a estimativa que embasou a desclassificação de sua proposta, permitindo-lhes o pleno exercício do direito de recorrer da decisão” (fl. 3, e-doc. 29).
    8. É incontroverso no processo que as determinações constantes dos itens 9.9.3.3. e 9.9.3.4. do Acórdão nº 1.125/2005, efetivamente impugnadas nesta impetração (item 1.1 da inicial), “têm por base a Lei nº 8.666/1993, em especial o art. 48, § 3º” (Acórdão n. 1.548/2011), na linha do entendimento prevalecente no Tribunal de Contas da União quanto à inconstitucionalidade do art. 67 da Lei n. 9.478/97 e do Decreto regulamentador n. 9.478/97, que regem as contratações via procedimento licitatório simplificado.
    É o que se observa no Acórdão n. 1.548/2011, pelo qual o Tribunal de Contas da União indeferiu o pedido de reexame interposto pelo impetrante:
    “Observo que essas alegações são improcedentes; não invalidam os fundamentos que motivaram as determinações à Petrobras; e, em conseqüência, não são capazes de modificar o Acórdão 1125/2005-TCU-Plenário.
    5. De fato, por meio da Decisão nº 663/2002 – Plenário, o Tribunal considerou inconstitucional o art. 67 da Lei nº 9.478/1997, bem como determinou à Petrobras que se abstenha de aplicar às suas licitações e contratos o Decreto nº 2.745/1998 e observe os ditames da Lei nº 8.666/1993, até a edição da lei de que trata o § 1º do artigo 173 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998.
    6. Em fase posterior, o Acórdão 560/2010-TCU-Plenário negou provimento ao pedido de reexame formulado pela Petrobras e manteve os termos dessa deliberação, pelos motivos a seguir, indicados em seu sumário:
    “RELATÓRIO DE AUDITORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 2.745/1998, QUE APROVOU O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DA PETROBRAS, E DO ARTIGO 67 DA LEI Nº 9.478/1997. DETERMINAÇÃO PARA A OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 8.666/1993. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
    1. O TCU possui competência para declarar, em concreto, a inconstitucionalidade de atos normativos e demais atos do poder público.
    2. A Petrobras está sujeita, até o advento da lei a que se refere o art. 173, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, à Lei nº 8.666/1993, em face da inconstitucionalidade do Decreto nº 2.745/1998.”
    7. Ademais, o seguinte trecho do voto que fundamentou esse acórdão não deixou dúvida quanto ao encerramento da discussão da matéria no âmbito do Tribunal:
    “21. Esgotados os argumentos apresentados na peça recursal, cabe acrescentar que o entendimento manifestado na decisão recorrida já foi ratificado pelo Plenário deste Tribunal em diversas ocasiões, a exemplo dos Acórdãos nºs 447/2003, 1.329/2003, mantido pelo 29/2004, 101/2004, mantido pelo 450/2004, 723/2005, 624/2007, 748/2007, 866/2007, 1.763/2008 e 401/2009.
    22. Além disso, o assunto foi sedimentado na jurisprudência sistematizada desta Corte de Contas, nos seguintes termos: ‘é inconstitucional o Decreto nº 2.745/1998 e o art. 67 da Lei nº 9.478/1997, sendo, pois, obrigatória a observância da Lei das Licitações como norte para os negócios da Petrobrás que envolvam a contratação de terceiros’.” (grifos do original)” (fl. 9, e-doc. 29).
    As contratações sob exame, ocorridas após a promulgação das Emendas Constitucionais n. 9/95 e 19/98 e da denominada Lei do Petróleo, n. 9.478/97, deram-se com base naqueles diplomas legais, normas especiais, respaldadas em parecer da Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, o que nos termos do art. 40, § 1º, da Lei Complementar n° 73/93, vincula a Administração Federal, integrada pela impetrante enquanto sociedade de economia mista.
    De se aplicar, também, na espécie, observado o princípio da colegialidade e com a ressalva de meu entendimento, vencido no julgamento daquele Recurso Extraordinário n. 441.280 (DJe 24.5.21), a recente decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal quanto à inaplicabilidade da Lei n. 8.666/90 às contratações da impetrante, procedidas nos termos do Decreto n. 2.745/1998, que regula o procedimento licitatório simplificado.
    9. Pelo exposto, concedo a segurança para anular os itens 9.9.3.3. e 9.9.3.4. do Acórdão-TCU-Plenário n. 1.125/2005 e seu consectários, Acórdão-TCU-Plenário n. 1.548/2011 e Acórdão-TCU-Plenário nº 3.079/2011 (art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora